Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714086-73.2018.8.07.0020 APELANTE: ALBA VIEIRA DA SILVA, EVANDRO FRANCISCO MENDONCA LOPES JUNIOR APELADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, VANIA MARIA DA SILVA, CLEIDIMARIO CORDEIRO PINHEIRO DESPACHO O acordo não veio firmado por todos os interessados, o que inviabiliza a homologação. Aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR